Tribunal: TJBA
Processo: 8182789-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182789-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BASF SA Advogado(s): MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES, DANIELLA ZAGARI GONCALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. PRAZO DECADENCIAL PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL. EMPRESA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por BASF S.A. contra acórdão que rejeitou sua pretensão de reconhecer um marco inicial diferenciado para a contagem do prazo decadencial relativo ao aproveitamento de créditos de ICMS, sob o argumento de que a empresa se encontrava em fase de implantação. A embargante alegou omissões quanto à análise de sua situação fática, da interpretação sistemática das normas infraconstitucionais, dos princípios da não-cumulatividade e da isonomia, da jurisprudência aplicável, da necessidade de prequestionamento e do dever de fundamentação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da condição de empresa em fase de implantação e sua influência no marco inicial do prazo decadencial para creditamento do ICMS; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de realizar a interpretação sistemática das normas infraconstitucionais aplicáveis; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise dos princípios constitucionais da não-cumulatividade e da isonomia tributária; (iv) verificar se o acórdão falhou ao não distinguir adequadamente os precedentes citados; (v) analisar se os dispositivos legais e constitucionais foram adequadamente prequestionados; (vi) apurar se a decisão impugnada carece de fundamentação adequada; e (vii) examinar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegação de que a empresa se encontrava em fase de implantação, reconhecendo a peculiaridade fática, mas reafirmando que a legislação aplicável (LC nº 87/1996 e Lei Estadual nº 7.014/1996) não prevê exceções à contagem do prazo decadencial a partir da emissão da nota fiscal. 4. A interpretação sistemática das normas infraconstitucionais foi rejeitada com base na clareza das regras legais específicas que fixam o marco inicial do prazo, sendo inaplicável qualquer flexibilização com base em situações operacionais do contribuinte. 5. Os princípios constitucionais invocados foram devidamente enfrentados, tendo o acórdão destacado que a não-cumulatividade e a isonomia devem ser exercidas nos limites legais, não havendo fundamento para afastar os prazos de escrituração fixados em lei. 6. A jurisprudência citada pela embargante foi analisada e considerada pertinente, sendo reafirmada a aplicação objetiva do prazo decadencial de cinco anos contados da emissão do documento fiscal, independentemente do estágio operacional da empresa. 7. Quanto ao prequestionamento, aplicou-se o art. 1.025 do CPC/2015, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que efetivamente debatidos. 8. A fundamentação da decisão foi considerada suficiente e adequada, conforme os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC/2015, não se exigindo enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados, mas apenas das questões essenciais à resolução do litígio. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial de cinco anos para aproveitamento de crédito de ICMS inicia-se na data da emissão do documento fiscal, ainda que a empresa se encontre em fase de implantação. 2. A ausência de previsão legal específica impede a criação de exceções subjetivas à contagem do prazo decadencial com base em particularidades operacionais. 3. O princípio da não-cumulatividade deve ser exercido nos limites e formas estabelecidos em lei, não podendo afastar requisitos formais como o prazo de escrituração. 4. A fundamentação da decisão é considerada adequada quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com base normativa suficiente, não se exigindo resposta a todos os argumentos das partes. 5. O prequestionamento considera-se satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; 150, II; 155, § 2º, I. CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI; 1.022, I e II; 1.025. LC nº 87/1996, arts. 20, 23, parágrafo único. Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, arts. 29, 31, parágrafo único. RICMS/BA, art. 309, § 2º, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.808.458/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.637.053/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.05.2017; STJ, REsp 1.103.007/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.02.2010; STJ, AgRg no AREsp 67.653/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.10.2013; STJ, REsp 1.338.697/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1.576.104/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 700.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.02.2016; STF, RE 635.739/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.09.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8182789-41.2022.8.05.0001 em que figura, como Embargante, a BASF S.A., e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA